Tribunal: TJES
Processo: 0027645-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027645-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERES TEIXEIRA

APELANTE: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA
. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.

A
apólice que se pretende a execução prevê cobertura securitária para invalidez funcional permanente total por doença,
entendida como a perda da independência para a execução dos atos do cotidiano decorrente de doença.
Apesar da incapacidade laboral apresentada pelo apelante, tendo sido objetivo, inclusive, de aposentadoria por invalidez no regime geral de previdência, não restou comprovada a invalidez funcional total por doença. Neste caminho, a prova pericial não deixou dúvidas ao apontar que o apelante
não apresenta incapacidade para a realização das atividades da vida diária
, não existindo elementos nos autos capazes de contradizer tal conclusão.
2.
Acerca do tema, o

c
. STJ firmou
entendimento
, em sede de repercussão geral,
tema

nº
1068,
tese jurídica no sentido de que

n
ão é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
.

3.
Assim, ausente a demonstração do sinistro com cobertura securitária, não é devido o pagamento da respectiva indenização.

4
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027645-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERES TEIXEIRA

Advogado do(a) APELANTE: EDILAMARA RANGEL GOMES ALVES FRANCISCO - ES9916-A
APELANTE: IU SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, acolheu os embargos à execução e julgou extinto o feito executivo, diante da ausência de direito ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar
se há cobertura securitária para o sinistro narrado pelo apelante, assim como restou comprovada a tese inicial.

Compulsando os autos, verifico que a apólice que se pretende a execução prevê cobertura securitária para invalidez funcional permanente total por doença, entendida como a perda da independência para a execução dos atos do cotidiano decorrente de doença.

Apesar da incapacidade laboral apresentada pelo apelante, tendo sido objetivo, inclusive, de aposentadoria por invalidez no regime geral de previdência, não restou comprovada a invalidez funcional total por doença.

Neste caminho, a prova pericial não deixou dúvidas ao apontar que o apelante
não apresenta incapacidade para a realização das atividades da vida diária
, não existindo elementos nos autos capazes de contradizer tal conclusão.

Acerca do tema, o

c
. STJ firmou
entendimento
, em sede de repercussão geral,
tema

nº
1068,
tese jurídica no sentido de que

n
ão é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
.

Assim, ausente a demonstração do sinistro com cobertura securitária, não é devido o pagamento da respectiva indenização.

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
N
EGAR

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários para 11%, observada a gratuidade deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de 19.03.2024:
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.